Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-74.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERAFIM DE SOUZA MENDES - CPF: 035.012.211-34 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. AUSENCIA DE DELIBERAÇAO QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇAO No 414 DA ANEEL, ART. 115, PARÁGRAFO 6o . EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Nos termos da Resolução 114, art. 115, §6o da ANEEL, o parcelamento poderá se dar até o dobro do período apurado, o que permite concluir que no caso, poderá ser realizado em até 72 (setenta e duas) parcelas, já que o período a ser recuperado alcança o montante de 36 (trinta e seis) meses.

3.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal conforme Súmula de julgamento abaixo transcrita:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL (INMETRO). IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA DEFESA. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de RECURSO INOMINADO, em síntese, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual improcedente pedido de declaração de inexistência de débito relativa a fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento de R$ 21.991,02 (vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e dois centavos).

2. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 21.991,02 (vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e dois centavos) relativo à recuperação de 24.580 kWh.

3. Consta dos autos que a Recorrente ao realizar vistoria foi constatada anormalidade qual seja “Violação do Medidor”, registrando o consumo menor, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual consta que a vistoria foi acompanhada pelo o Sr. João Gomes (CPF no 022629221-23), o qual assinou o termo.

4. Como se não bastasse, o medido fora encaminhado para a perícia e fora confirmado pelo

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), que o medidor “não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológicoacima referenciado” e “encontra-se com base violada”, sendo reprovado no resultado final.

5. Anota-se que a parte Autora fora devidamente notificado acerca da retirada do medidor e da realização da sobredita perícia no dia 31.07.2018, consoante notificação assinada acostada ao feito.

6. Desse modo, é inegável a irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte Recorrida, consequentemente, torna-se legítima a cobrança da fatura de agosto/2018, contendo a recuperação de consumo em 24.580 kWh, totalizando o valor de R$ 21.991,02(vinte e um mil novecentos e noventa e um reais e dois centavos), conforme cálculos realizados no processo administrativo colacionado nos autos e devidamente acompanhado pela parte consumidora.

7. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente, bem como condenou-a ao pagamento do pedido contraposto, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

8. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.”

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão porque não teria sido analisado a alegação acerca da hipótese de cabimento do parcelamento do parcelamento do débito em 72 (setenta e duas) parcelas, nos termos do art. 115, § 6o, da Resolução 414/10, da ANEEL

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020